Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0702734-2024.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 184786215 do processo originário, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RIOCIGUATE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 184769895. Narra, em síntese, a parte autora, de 47 (quarenta e sete) anos, que (I) foi diagnosticada com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (CID I27.2) e possui como comorbidades: insuficiência respiratória crônica, AVC prévio, DM e sequela pulmonar de tuberculose.(II) no último ano, houve evidente progressão da doença como visto no seu cateterismo cardíaco direito de controle; (IV) há indicação de tratamento com riociguate, conforme relatórios médicos do Dr. João Daniel Bringel Rego (CRM-DF 8800) e da Dra. Raquel Melo Nunes de Carvalho (CRM/DF 12.609), ID 184769921. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 10971/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 184769922 - fl. 04. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema Repetitivo 106). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado o medicamento RIOCIGUATE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 184769921 - fl. 06, com custo estimado nos três primeiros meses de R$ 115.545,33 e posterior custo anual estimado em R$ 667.595,50, conforme nota técnica emitida em caso similar (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1942.pdf) O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas seguintes Notas Técnicas (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1020.pdf) e (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1032.pdf), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido, no sentido de que "não há evidências robustas da eficácia e segurança da droga a longo prazo, bem como da redução da mortalidade e melhora da qualidade de vida dos pacientes. Ademais, a CONITEC decidiu pela não incorporação do medicamento baseada nas incertezas das evidências disponíveis na literatura médica". De outro lado, no relatório ID 184769921 - fls. 01/02, o(a) médico(a) assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte a justificar a imediata intervenção judicial, ressaltando apenas que o início do tratamento não deveria ultrapassar 30 a 60 dias. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente(s) o(s) requisito(s) da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 184769898. Anote-se. [...] (ID 184786215 do processo originário). Em suas razões recursais o agravante sustenta que conforme relatório médico juntado, as alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da condição clínica apresentada pelo agravante não possuem eficácia igual ou superior ao tratamento pretendido. Assevera que as especificidades das condições clínicas do recorrente demonstram a necessidade/imprescindibilidade do tratamento, conforme declaração da equipe médica assistente responsável pelo seu acompanhamento e recuperação. Aduz que o tratamento pretendido possui registro na Anvisa, o que pressupõe que o medicamento em questão foi previamente aprovado em testes fundamentais de qualidade, segurança, eficiência e eficácia, após criteriosa análise e que seu uso pretendido não é incompatível com os usos aprovados pela Agência. Destaca que o agravante não possui capacidade de custear o tratamento pretendido, com seus próprios recursos econômico-financeiros; e é desarrazoado e extrapola os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça exigir estudos de longo prazo e níveis/fases de evidência extremamente robustos e qualificados, ainda não produzidos pela literatura científica, para que um tratamento de saúde possa ser fornecido pelo Poder Público. Descreve que em que pese a justificativa de negativa do fornecimento do fármaco, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.657.156/RJ, Tema 106 ), é possível o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que haja registro do medicamento pretendido na Anvisa; haja laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos eventualmente fornecidos pelo SUS; e haja incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. Assim, o agravante pontua que preenche todos os requisitos necessários ao fornecimento do medicamento pleiteado, não sendo razoável a negativa apresentada. Informa estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Colaciona julgados corroborando as teses defensivas. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias e enquanto durar a indicação médica, do tratamento vindicado na petição inicial, com o Riociguate, nos termos da prescrição médica; b) de forma subsidiária, que seja reduzido o prazo para que o Natjus/TJDFT elabore e apresente a nota técnica sobre o caso; e c) no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão recorrida para confirmar o pedido liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida no Juízo de 1o Grau (decisão ID 162264177). É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada requerida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em apreço, o agravante pretende a condenação do agravado a lhe fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Riociguate (Adempas) para o tratamento da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, nos termos prescritos e enquanto perdurar a indicação médica. O fármaco mencionado tem registro na ANVISA, mas não foi padronizado pelo SUS para o tratamento da enfermidade. Sobre o assunto, o col. STJ se posicionou pela possibilidade de fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos, senão vejamos: Tema repetitivo 106 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Quanto à comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, em uma análise sumária dos documentos que instruem o feito, tenho que os requisitos foram atendidos. Isso porque, no relatório médico juntado (ID 184769921, pg. 5), consta que: Diante da persistência do quadro de insuficiência cardíaca direita grave, sinais de hipertensão arterial pulmonar grave, classe funcional III a despeito de todo o tratamento já instituído, indicamos iniciar de FORMA URGENTE E POR TEMPO INDETERMINADO, o uso de Riociguat (Adempas) conforme receita anexa, com o objetivo de melhorar o prognóstico, a capacidade funcional e consequente a qualidade de vida do paciente. O Brasil não possui protocolo específico de tratamento para HPTCE. Como é o único medicamento aprovado para essa patologia (pelas diretrizes internacionais, FDA e Anvisa no Brasil), não há possibilidade de troca por outra medicação disponível na rede pública. [...] O mesmo documento cita que no caso dos pacientes nos quais se descartou a cirurgia para melhora de prognóstico da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica – HPTEV, estudos demonstraram que os medicamentos comumente utilizados não demonstraram efeito significativo para tratamento da doença. Em complemento, o relatório descreve que as conclusões oriundas dos estudos com o Riociguate, fármaco ora pleiteado, forma no sentido de que o medicamento é o primeiro e único “[...] aprovado pelo FDA e pelas diretrizes da Sociedade Européia de Cardiologia como classe 1 para o tratamento farmacológico da HPTEC inoperável [...]”, da mesma forma que é o o único medicamento aprovado também pela Anvisa do Brasil. Ademais, importante ressaltar que no termo de informações da solicitação de medicamento (pg. 1 do ID origem 184769921), está descrito que a doença está em progressão e, diante do quadro atual do agravante, o prazo para início do tratamento não deveria ultrapassar 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias; que a não realização do tratamento no prazo de 30 (trinta) dias pode provocar ou acentuar: sofrimento psíquico e incapacidade produtiva de forma severa; e a função cardiorrespiratória de forma permanente e severa. Com efeito, consta informado, também, que o agravante faz uso dos medicamentos alenia, salbutamol, rivaroxabana, meltformina, sivastatina e furosemida, mas que os tratamentos estão sendo insuficientes para impedir a progressão da doença. Por tais razões, inclusive, entendo não ser possível aguardar a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus/TJDFT para apreciar a tutela de urgência, como recomenda o Enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, assim redigido: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. No tocante à incapacidade financeira para arcar com o tratamento de alto custo, também entendo que foi comprovada pelo agravante, pois recebe apenas R$ 1.579,00 (mil quinhentos e setenta e nove reais) a título de auxílio-doença (ID origem 184769898), sendo que, segundo informado pela própria decisão agravada com base em nota técnica emitida em caso similar (ID origem 184786215), o custo do tratamento na forma prescrita para o agravante seria de R$ 115.545,33 (cento e quinze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), nos três primeiros meses, chegando a um custo anual estimado em R$ 667.595,50 (seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos). Por fim, quanto à existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados, verifica-se a existência de registro do medicamento Adempas, com o princípio ativo riociguate como agente anti-hipertensivo (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351736661201341/ ). Assim, entendo que estão devidamente cumpridos os requisitos previstos pelo Tema 106 do STJ, descrito alhures. Dessa forma, no caso concreto, vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado, eis que as alegações formuladas estão embasadas em elementos probatórios. Para corroborar esse entendimento, confiram-se ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito fundamental à saúde e à vida são protegidos e assegurados pela Constituição Federal do Brasil. 2. O fornecimento de medicamento não padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, no caso AZACITIDINA, requer o atendimento concomitante de três requisitos estabelecidos no tema repetitivo 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA. 3. Comprovados os requisitos, o agravante faz jus à concessão do medicamento indicado para o seu tratamento. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. (Acórdão 1668647, 07355723820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA (HPTEC). RIOCIGUATE (ADEMPAS). REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ CUMPRIDOS. LAUDO ATESTANDO A INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. 2. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideias e princípios, reclamando, pois, uma efetividade real de suas normas. Os direitos à vida e à saúde, positivados na Constituição Federal, combinados com o princípio da igualdade (CF, art. 5o, caput), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (CF, arts. 6o e 196), o que engloba a obtenção de tratamento médico adequado. 3. Tendo em vista o que estabelece a LODF e a própria CF, bem como o cumprimento pela parte autora dos requisitos estabelecidos no julgamento do REsp repetitivo no 1.657.156/RJ, há de ser assegurado à apelante o fornecimento do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS), conforme prescrição médica. A ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, especialmente considerando que se trata (I) de medicamento registrado na ANVISA, (II) que a paciente não dispõe de recursos financeiros para custeá-lo, regularmente, e que, (III) do laudo médico, conclui-se que os tratamentos disponibilizados pelo SUS são incapazes de controlar a enfermidade. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (Acórdão 1697139, 07024447020228070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Também reputo presente o perigo da demora, pelos motivos expostos acima. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que forneça ao agravante, em até (dez) dias e enquanto perdurar a indicação, o medicamento à base de Riociguate, nos termos da prescrição médica (ID origem 184769921 pg. 6), sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. Ademais, condiciono o custeio deferido à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Intime-se o agravado, com urgência, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Após, dê-se vista à Procuradoria da Justiça. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator